Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. VÍCIO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO E HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE AFASTADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo autor/reconvindo e pela ré/reconvinte contra sentença que condenou a primeira ré por defeitos na reforma de telhado e julgou improcedentes os pedidos contra a segunda ré. O autor/reconvindo objetiva: (a) reconhecimento de responsabilidade solidária entre as rés; (b) ressarcimento de despesas com sistema fotovoltaico; (c) custeio de hospedagem no período de execução da obra; (d) majoração dos danos morais; e (e) aplicação de multa por litigância de má-fé. Por sua vez, ré/reconvinte busca afastar a condenação ao pagamento de indenização e a compensação de crédito remanescente pela execução parcial do contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se: (i) há responsabilidade solidária entre as rés; (ii) é cabível o ressarcimento de despesas com sistema fotovoltaico ao autor/reconvindo; (iii) é cabível custeio de hospedagem ao autor/reconvindo e sua família; (iv) devem ser majorados os danos morais; e (v) é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé à ré/reconvinte; (vi) há nexo de causalidade entre os serviços prestados pela ré/reconvinte e os danos materiais apontados pelo autor/reconvindo; (vii) há direito da ré/reconvinte à compensação de crédito remanescente pela execução parcial do contrato.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade se dá por previsão legal ou contratual (CC, art. 265), o que não ocorreu no caso em exame.
4. As despesas do autor/reconvindo com sistema fotovoltaico e hospedagem decorrem de escolha do autor, sem nexo causal com o defeito reclamado.
5. A indenização por danos morais comporta majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em razão da gravidade do dano e de sua repercussão.
6. Não houve tumulto processual nem prejuízo ao autor/reconvindo que justifique a imposição de litigância de má-fé à ré/reconvinte.
7. O laudo pericial demonstra que a má execução dos serviços contratados, incluindo fixação inadequada de parafusos e ausência de reforma na estrutura de madeira, foi causa direta dos danos materiais, comprovando o nexo de causalidade.
8. O autor/reconvindo não adimpliu integralmente o contrato inicial, subsistindo crédito remanescente da ré/reconvinte no valor de R$ 23.450,00, correspondente a 70% do preço contratado. Esse montante deve ser compensado com a indenização fixada, evitando o enriquecimento sem causa do autor/reconvindo.
IV. Dispositivo e tese
9. Deu-se parcial provimento a ambos os apelos.
Tese de julgamento: “1. A solidariedade entre fornecedores exige previsão legal ou contratual. 2. Despesas acessórias não comprovadamente relacionadas ao defeito reclamado não geram obrigação de reparação. 3. A majoração dos danos morais deve observar a gravidade do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A interposição prematura de recurso não configura litigância de má-fé se não houver prejuízo ou tumulto processual. em razão da gravidade do dano e de sua repercussão. 5. Havendo perícia técnica que comprova o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos materiais, não há que se falar no afastamento da indenização pelos danos experimentados pelo consumidor. 6. O inadimplemento parcial do consumidor não impede a reexecução do serviço às expensas do fornecedor, mas o crédito remanescente do fornecedor pode ser compensado com a indenização devida, nos termos do art. 368 do CC/2002.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 265, 368, 476, 884 e 944; CDC, arts. 20, I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.472/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/10/2021.